Tribunal: TJMT
Processo: 0000310-52.2018.8.11.0047
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000310-52.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[A. P. A. D. L. - CPF: 048.247.371-17 (VÍTIMA), GEOVANE NUNES LOBO - CPF: 070.307.101-77 (APELANTE), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ERRO DE PROIBIÇÃO; ERRO DO TIPO; JUS À REDUÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO - NAMORO ENTRE APELANTE E A VÍTIMA CONSENTIDO POR FAMILIARES - VÍTIMA PRESTES A COMPLETAR 14 (QUATORZE) ANOS QUE ESTAVA GRÁVIDA DE OUTRO HOMEM [7º (SÉTIMO) MÊS DE GESTAÇÃO] - APELANTE COM 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE, COM ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO, QUE SEMPRE RESIDIU A TRABALHOU NA ZONA RURAL - CONTEXTO SOCIAL - DESCONHECIMENTO SOBRE A ILEGALIDADE DE COMPORTAMENTO - ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL - CP, ART. 21 - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - JULGADOS DO TJMG - ABSOLVIÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIA QUE ISENTE O RÉU DE PENA - CP, ART. 386, VI - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE
.

No contexto social em que o agente se encontrava inserido, mostra-se razoável admitir o erro de proibição (CP, art. 21), que recai sobre a consciência da ilicitude do fato praticado, ou seja, sobre o seu comportamento ao valorar, equivocadamente, a reprovabilidade da sua conduta, causa excludente de culpabilidade

(PRADO. Luiz Regis, Curso de direito penal brasileiro. Parte geral e parte especial. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 437).

“Na aplicação da norma à realidade social, existem questões que devem ser sopesadas para se perquirir acerca da legitimidade e pertinência da condenação criminal, pois extrapolam a mera dicção legal e buscam sua razão de ser nos vetores principiológicos que orientam o Direito Penal”
(AP nº 23925/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Crimina - 11.4.2017).

“[...] a errada compreensão de uma determinada regra legal pode levar o agente a supor que certa conduta injusta seja justa, a tomar uma errada por certa, a encarar uma anormal como normal, e assim por diante. Nesse caso, surge o que a doutrina convencionou chamar de ‘erro de proibição’ [...] o agente pensa agir plenamente de acordo com o ordenamento global, mas, na verdade, pratica um ilícito, em razão de equivocada compreensão do direito [...] o que importa é investigar se o sujeito, ao praticar o crime, tinha a possibilidade de saber que fazia algo errado ou injusto, de acordo com o meio social que o cerca, as tradições e costumes locais, sua formação cultural, seu nível intelectual, resistência emocional e psíquica e inúmeros outros fatores.”
(CAPEZ. Fernando, Curso de direito penal. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 321/322 e 324).

“Necessária é, todavia, a absolvição por
erro
de
proibição
diante das peculiaridades do caso concreto. 4. O
erro
de
proibição
ocorre quando o agente, embora agindo com vontade, atua por
erro
quanto à ilicitude de seu comportamento de forma a excluí-la. 5. Demonstrado que o apelante se envolveu amorosamente com a vítima que estava prestes a completar 14 anos, tendo os genitores consentido com o relacionamento, dúvida há se ele, de fato, alcançou a compreensão da
proibição
da conduta de ter conjunção carnal com menor de 14 anos, levando à absolvição.”
(TJMG, AP N.U 1.0555.13.000719-1/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000310-52.2018.8.11.0047 - COMARCA
DE JAURU

APELANTE(S):

GEOVANE NUNES LOBO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GEOVANE NUNES LOBO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 47049), que o condenou por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP - (fls. 100/101).

O apelante sustenta: 1) ter incorrido em erro de proibição, pois
“não sabia que manter relação sexual com uma pessoa gravida de 07 (sete) meses era crime”
; 2) que a conduta seria atípica por desconhecer a idade da vítima; 3) fazer jus à redução da pena e ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e
estabelecido regime inicial semiaberto
(fls. 115/124).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JAURU pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 130/137).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. 1) Pretendida absolvição, por atipicidade da conduta face a ocorrência de erro de tipo escusável ou em razão da tese exculpatória de erro de proibição invencível e, subsidiariamente, o reconhecimento do erro de proibição vencível, aplicando-se, via de consequência, a causa de diminuição em seu patamar máximo de 1/3, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto – Inadmissibilidade – No caso posto em mesa para julgamento, não obstante a defesa técnica tenha alegado que o acusado incorreu em erro de tipo escusável, isto é, aquele que incide sobre elementos objetivos do tipo penal, as provas amealhas no bojo dos autos denotam, indene de dúvidas, que o apelante Geovane, quando manteve relações sexuais com a menor Alyne, tinha conhecimento que ela possuía apenas 13 (treze) anos de idade, e o fato da infante estar gestante à época dos fatos não tem o condão de excluir o dolo da conduta do increpado. Lado outro, também não restou configurada a tese exculpatória de erro de proibição, notadamente porque, como consabido, o legislador, ao estabelecer que o desconhecimento da lei é inescusável, exigiu apenas uma consciência potencial da ilicitude do fato, não se tratando de uma consciência técnico-jurídica, mas daquela que decorre de valores culturais, sociais e morais do indivíduo, a qual certamente se faz presente, máxime porque o apelante é alfabetizado, somado-se ao fato de que é de conhecimento geral e público que manter relações sexuais com menor de 14 (quatorze) anos constitui ato contrário ao Direito, tema inclusive amplamente debatido até mesmo fora da seara jurídica, pelos meios de comunicação. Ademais, não há nos autos elementos que revelam que o réu é uma pessoa criada em cultura diferente, a ponto de se fazer crer que desconhecia a reprovabilidade de sua conduta. Inexistindo dúvidas de que o acusado tinha consciência da ilicitude da conduta que praticara, torna-se inviável a isenção ou redução de pena com espeque no erro de proibição invencível ou vencível – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 166/176)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Em 23/10/2017, no sitio Córrego do Ouro, Comunidade Córrego do Ouro, zona rural de Jauru/MT, GEOVANE NUNES LOBO praticou conjunção carnal com a adolescente Alyne Paolla Alves de Lima, que tinha 13 (treze) anos de idade na época dos fatos, eis que nascida em 09/03/2004 (fl. 7 e 22) - (art. 217-A, caput, c/c art. 71, caput, do CP, e art. 1°, inciso VI, da Lei 8.072/90).

[...] a polícia civil foi noticiada do desaparecimento da menor Alyne Paolla Alves de Lima.

Assim, a equipe de investigadores integrada pelos policiais Ivo Ferreira Marques (fl. 21) e Elson Goncalves Ribeiro (fls. 20), em companhia dos conselheiros tutelares Marlucia Mota dos Santos e Celso E. da Silva, empreenderam diligências visando localizar a menor, tendo obtido informações de que a vítima estaria no sitio Córrego do Ouro, localizado na comunidade Córrego do Ouro, zona rural desta urbe.

Ao chegarem na propriedade rural, residência do denunciado, Alyne foi logo encontrada, ao passo que o denunciado estava em outra propriedade rural vizinha, onde laborava.

Ao chegarem na propriedade rural, residência do denunciado, Alyne foi logo encontrada, ao passo que o denunciado estava em outra propriedade rural vizinha, onde laborava.

A menor afirmou que manteve várias relações sexuais GEOVANE ao longo do período de namoro, desde o dia 17/10/2017 (fl. 7), explicando que CO1’I1 sempre iam para o sitio, sendo que ao final da tarde era trazida de volta para casa. Destaca-se que na data do fato a vítima estava gravida, aproximadamente no 7° (sétimo) mês de gestação. [...]

Ante o exposto, denuncio GEOVANE NUNES LOBO, como incurso no crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal, e art. 1°, inciso VI, da Lei 8.072/90 [...]”
(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – fls. 4/6)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar o réu GEOVANE NUNES LOBO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal c/c art. 71, do CP; com as implicações da Lei 8.072/90.

Passo, consequentemente, a dosar a pena. [...]

A culpabilidade não há nos autos elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso que o já previsto no tipo penal. Antecedentes inexistem registros nas certidões dos autos quanto a antecedentes do acusado. Quanto à conduta social e personalidade do agente não há elementos nos autos para valoração negativa. Acerca dos motivos, são próprios do tipo penal, não podendo ser sopesados de forma negativa. Quanto às circunstâncias no caso, não diferem daquelas já previstas no modelo descritivo da conduta. Quanto às consequências são próprias do tipo penal violado, não podendo ser valoradas negativamente. E o comportamento da vítima não interfere na ação criminosa. [...]

Atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, sopesando as circunstâncias consideradas favoráveis, hei por bem fixar a pena no mínimo legal. Portanto, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão. [...]

Presentes as atenuantes do art. 65, I, “d” do CP, confissão e menoridade relativa. Ausentes agravantes. Assim, a pena intermediária permanece em 08 anos de reclusão, à luz da súmula 231 do STJ. [...]

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Portanto, a pena para o delito em análise resta fixada em 08 (oito) anos de reclusão. [...]

Ante o reconhecimento do crime continuado conforme acima explanado, verifica-se no art. 71, do Código Penal que deve ser considerada apenas um deles, aumentada de 1/6 a 2/3. No caso concreto temos a incidência da pratica delitiva por 03 (três) vezes, no período de 17/10/2017 a 23/10/2017.

Posto isso, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, deve ser aumentada em 1/5, totalizando a pena em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão. [...] Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do CP. [...]”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – fls. 100/101)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Alyne Paolla Alves de Lima (vítima - fls. 14), Ivanilda de Souza Nunes (genitora do apelante - fls. 23), Jair Francisco Lobo (genitor do apelante - fls.

25), Elson Gonçalves Ribeiro (investigador de polícia – fls. 27), Ivo Ferreira Marques (investigador de polícia - fls. 27), e interrogado GEOVANE NUNES LOBO (apelante - fls. 18/19).

Em Juízo, colheram-se às declarações da vítima Alyne Paolla Alves de Lima, do investigador de polícia Elson Gonçalves Ribeiro, o Conselheiro Tutelar Celso E. do Silva, bem como o interrogatório do apelante GEOVANE NUNES LOBO (Relatório de Mídias de fls. 154/160).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante GEOVANE NUNES LOBO, com 18 anos de idade à época do fato [nascido em 29.6.1999], e a vítima Alyne Paolla Alves de Lima, com 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de idade [nascida em 9.3.2004], se conheciam há 15 (quinze) dias e mantiveram 3 (três) relações sexuais, consentidas. Alyne Paolla Alves de Lima estava no 7º (sétimo) mês de gestação, cuja gravidez decorreu de relação sexual com terceira pessoa [não identificada]. No dia 23.10.2017, no período matutino, após recebimento de informação anônima sobre suposto desaparecimento da vítima, a equipe da Polícia Judiciária Civil, composta pelos investigadores
Ivo Ferreira Marques e Elson Goncalves Ribeiro
realizou diligências,
juntamente com os conselheiros tutelares Marlucia Mota dos Santos e Celso E. da Silva,
e localizou a vítima
no Sítio Córrego do Ouro, Comunidade Córrego do Ouro, zona rural do Município de Jauru-MT. No ato da ocorrência policial o apelante GEOVANE NUNES LOBO encontrava-se trabalhando em um sítio vizinho
(fls. 4/6);

- Alyne Paolla Alves de Lima [vítima], perante o Delegado de Polícia, afirmou que
“mora com sua avó e saiu de casa aproximadamente 22h para ir ao Rodeio de Jauro, juntamente com seu irmão de 10 anos; encontrou GEOVANE [...], faz uma semana que está namorando com GEOVANE e teve relações sexuais desde o dia 17/10/2017, onde vão para o sítio e GEOVANE lhe trás no fim de tarde; [...] encontrou sua mãe Viviane no rodeio e disse pra ela que iria dormis na casa de seu namorado GEOVANE, então sua mãe respondeu apenas com um levantar de ombros dando sinal que não se importava com a atitude; [...] seu irmão ficou com a mãe e a declarante foi embora com GEOVANE, dormiu na casa dele, na mesma cama e tiveram relação sexual”
(fls. 13/14). Na instrução, confirmou ter mantido relação sexual com o apelante, consensualmente, “algumas vezes”, no sítio de GEOVANE; GEOVANE tinha conhecimento da sua idade; seus genitores sabiam do relacionamento com o apelante; estava grávida de 7 (sete) meses, de outra pessoa, quando conheceu GEOVANE; casou-se com terceira pessoa [não identificada] aos 14 (quatorze) anos de idade e teve outro filho (Relatório de Mídias de fls. 154/160);

- Celso E. do Silva [Conselheiro Tutelar], em Juízo, narrou ter recebido uma ligação anônima informando que Alyne Paolla Alves de Lima teria saído do rodeio com GEOVANE NUNES LOBO, acionou a equipe da Polícia Civil, uma amiga da vítima informou onde era o sítio, foram até lá e encontraram Alyne Paolla Alves de Lima, na companhia da mãe de GEOVANE NUNES LOBO; Alyne Paolla Alves de Lima estava gestante de uns 6 (seis) ou 7 (sete) meses; GEOVANE NUNES LOBO foi encontrado trabalhando, no sitio vizinho ao dos pais dele; no momento que a localizaram, Alyne Paolla Alves de Lima revelou que estava namorando ele;
“segundo a vítima sua mãe sabia que ela estava namorando GIOVANE”
;
“ela disse que pra nós que tinha ido pra lá a primeira vez”
(Relatório de Mídias de fls. 154/160);

- Elson Gonçalves Ribeiro [investigador de polícia], tanto na fase inquisitiva quanto judicial, corroborou integralmente o depoimento do Conselheiro Tutelar Celso E. do Silva (fls. 27 e Relatório de Mídias de fls. 154/160);

- GEOVANE NUNES LOBO [apelante], na Delegacia de Polícia e na instrução, admitiu ter mantido relações sexuais com a Alyne Paolla Alves de Lima
“duas vezes”
; ela tinha 13 (treze) anos de idade e estava no 7º (sétimo) mês de gestação;
“como ela estava grávida e eu tinha conversado com os avós dela, eles disseram que não tinha problema, eu namorei com ela, umas duas semanas”
;
“conheci ela por uma amiga, eu estava disposto a assumir a gravidez”
;
“quando ela ia pro sítio ela dizia que tinha avisado a mãe dela, como ela estava grávida e eu conversei com a família pensei que não tinha problema ter relações com ela; eu só pensei que podia porque ela já estava grávida, o que eu sabia era assim, que se ela ‘concedesse’ podia, só assim com 12 (doze) anos que eu sabia que não podia”
;
“sempre morei na zona rural, no Córrego do Ouro, junto com meus pais, o que eu sabia era assim, se ela ‘concedesse’ não era assédio”
;
“eu pensava que como ela estava grávida podia ter relação”
;
“na noite que ela foi pra casa ela disse que avisou a mãe dela, eu confiei nela”
(fls. 18/19 e Relatório de Mídias de fls. 154/160).

Dito isso, vejamos.

O apelante GEOVANE NUNES LOBO e a vítima Alyne Paolla Alves de Lima namoraram por aproximadamente 15 (quinze) dias e praticaram conjunção carnal consentida, 3 (três) vezes, sempre na propriedade rural dos genitores do apelante, sendo a relação de conhecimento dos pais da adolescente.

Atente-se que a notícia do suposto “desaparecimento” de Alyne Paolla Alves de Lima [vítima], ao Conselho Tutelar, não foi provocada por seus genitores ou avós, mas por terceira pessoa não identificada, visto que a família tinha ciência e anuiu com o namoro.

A vítima Alyne Paolla Alves de Lima, à época dos fatos, possuía 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de idade [nascimento em 9.3.2004 - fato 23.10.2017], ao passo que GEOVANE NUNES LOBO havia completado 18 (dezoito) anos há aproximadamente 4 (quatro) meses [nascimento em 29.6.199 - fato 23.10.2017].

Ao ser ouvido, nas duas fases da persecução penal, o apelante asseverou pensar “que podia” ter relações sexuais com Alyne Paolla Alves de Lima, pois ela estava prestes a completar 14 (quatorze) anos e encontrava-se grávida de outro homem [7º (sétimo) mês de gestação].

Frise-se que o apelante é natural de Jauru-MT, sempre residiu e trabalhou na zona rural [Sítio Córrego do Ouro, Comunidade Córrego do Ouro] e não completou o ensino médio.

No contexto social em que o apelante se encontrava inserido, mostra-se razoável admitir o erro de proibição (CP, art. 21), que recai sobre a consciência da ilicitude do fato praticado, ou seja, sobre o seu comportamento ao valorar, equivocadamente, a reprovabilidade da sua conduta, causa excludente de culpabilidade

(PRADO. Luiz Regis, Curso de direito penal brasileiro. Parte geral e parte especial. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 437).

Com efeito,
“na aplicação da norma à realidade social, existem questões que devem ser sopesadas para se perquirir acerca da legitimidade e pertinência da condenação criminal, pois extrapolam a mera dicção legal e buscam sua razão de ser nos vetores principiológicos que orientam o Direito Penal”
(AP nº 23925/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Crimina - 11.4.2017).

A respeito, Fernando Capez ensina que:

“[...] a errada compreensão de uma determinada regra legal pode levar o agente a supor que certa conduta injusta seja justa, a tomar uma errada por certa, a encarar uma anormal como normal, e assim por diante. Nesse caso, surge o que a doutrina convencionou chamar de ‘erro de proibição’ [...] o agente pensa agir plenamente de acordo com o ordenamento global, mas, na verdade, pratica um ilícito, em razão de equivocada compreensão do direito [...] o que importa é investigar se o sujeito, ao praticar o crime, tinha a possibilidade de saber que fazia algo errado ou injusto, de acordo com o meio social que o cerca, as tradições e costumes locais, sua formação cultural, seu nível intelectual, resistência emocional e psíquica e inúmeros outros fatores.”
(Curso de direito penal. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 321/322 e 324).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do e. TJMG:

“Necessária é, todavia, a absolvição por
erro
de
proibição
diante das peculiaridades do caso concreto. 4. O
erro
de
proibição
ocorre quando o agente, embora agindo com vontade, atua por
erro
quanto à ilicitude de seu comportamento de forma a excluí-la. 5. Demonstrado que o apelante se envolveu amorosamente com a vítima que estava prestes a completar 14 anos, tendo os genitores consentido com o relacionamento, dúvida há se ele, de fato, alcançou a compreensão da
proibição
da conduta de ter conjunção carnal com menor de 14 anos, levando à absolvição.”
(AP N.U 1.0555.13.000719-1/001 - Relator: Des. Pedro Vergara - 28.7.2021)

“Diante de um acusado que não demonstrou em momento algum compreender a
proibição
de seu comportamento, considerando que a própria Justiça diverge sobre o caráter delituoso do fato, vislumbra-se o
erro
de
proibição
direto invencível, a afastar a culpabilidade do agente, isentando-o de pena”

(AP N.U 1.0220.14.000308-2/001 - Relator: Des. Henrique Abi-Ackel Torres - 5.10.2021)

Assim sendo, impõe-se absolver ao apelante por existir circunstância que isente o réu de pena (CP, art. 386, VI).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver GEOVANE NUNES LOBO de estupro de vulnerável,
nos termos do art. 386, VI, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021